Tribunal: TJBA
Processo: 0000744-51.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000744-51.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE VALDEVAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: RAILTON DOS SANTOS SAMPAIO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. RECONVENÇÃO. DISTRATO VERBAL. VALIDADE. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS.AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
R
ecurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação de despejo e cobrança, acolheu parcialmente a reconvenção para conden
ar o autor
ao pagamento de indenização (R$ 10.000,00) referente a acordo verbal para desocupação antecipada do imóvel. O apelante contesta a validade da prova de áudio, a possibilidade de distrato verbal em contrato escrito e a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) saber se a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica deve ser acolhida; (ii) saber se é lícita
e
a gravação ambiental feita por um dos interlocutores;
(iii)
se é válido o distrato verbal de contrato de locação escrito;
e,
(i
v
) saber se os embargos de declaração que visam fixar marcos iniciais de encargos moratórios possuem caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, uma vez que a arguição foi genérica e o apelo preenche os requisitos de admissibilidade e dialeticidade.
4. Conforme tese fixada pelo STF em repercussão geral, é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, inexistindo dever legal de sigilo em diálogos de natureza comercial/locatícia.
5. Vigora no ordenamento brasileiro o princípio da liberdade de forma (CC, art. 107), sendo admitido o distrato verbal mesmo em contratos celebrados por escrito, desde que a lei não exija forma solene, como ocorre na locação urbana.
6. O acervo probatório, composto por áudio e depoimentos testemunhais harmônicos, demonstrou que o locador prometeu indenização para que o locatário liberasse o imóvel para um terceiro, configurando quebra da boa-fé objetiva e do dever de confiança a posterior negativa do pagamento.
7. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pois a oposição de embargos de declaração para sanar omissão no dispositivo da sentença quanto aos marcos iniciais de juros e correção monetária não revela intuito protelatório, mas busca por segurança jurídica no título executivo.

.
IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar rejeitada.
Apelo
provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000744-51.2011.8.05.0080
,

em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE VALDEVAN SILVA DOS SANTOS
e apelado,

RAILTON DOS SANTOS SAMPAIO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.